Tribunal: TRF3
Processo: 5001954-72.2022.4.03.6121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
742/907)

5001954-72.2022.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001954-72.2022.4.03.6121

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PINTAK INDUSTRIA EM BORRACHA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO RABELO LOBREGAT - SP330859-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 3a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-EDUCAÇÃO: REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela União em face de decisão monocrática que, reconhecendo sentença citra petita, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre diversas verbas pagas pelo empregador, declarar a inviabilidade da compensação cruzada, estipular a correção monetária pela taxa Selic e determinar a restituição dos valores adiantados a título de custas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se falta interesse de agir ao impetrante quanto aos pedidos de exclusão do vale-transporte e das férias indenizadas da base de cálculo das contribuições previdenciárias; (ii) saber se a exclusão do auxílio-creche da base de cálculo está condicionada ao cumprimento do limite etário previsto em lei; (iii) saber se a exclusão do auxílio-educação da base de cálculo está condicionada ao atendimento dos requisitos legais, inclusive quanto à educação superior antes e após a Lei 12.513/2011; e (iv) saber se as folgas não gozadas possuem natureza salarial equiparável às horas extras.

III. Razões de decidir

3. A alegação de falta de interesse de agir quanto ao vale-transporte e às férias indenizadas foi acolhida. O art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 e o art. 457, § 2o, da CLT já excluem essas verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias independentemente de provimento judicial. A Instrução Normativa RFB 2.110/2022 (art. 34) reproduz essa não incidência. Não há evidência de ilegalidade ou abuso de poder da Fazenda Nacional, tampouco justo receio de violação ao direito líquido e certo do impetrante que justifique a via do mandado de segurança. Ausente o binômio necessidade-adequação exigido pelo art. 17 do CPC, falta interesse processual ao impetrante nesse ponto.

4. A alegação de que a exclusão do auxílio-creche da base de cálculo exige o cumprimento do limite etário foi acolhida. O art. 28, § 9o, "s", da Lei 8.212/1991 condiciona a exclusão ao atendimento do limite máximo de seis anos de idade dos filhos dos empregados. A ausência de delimitação desse requisito na decisão recorrida compromete sua higidez, impondo-se a reforma nesse ponto.

5. A alegação de que a exclusão do auxílio-educação da base de cálculo exige o cumprimento dos requisitos legais foi parcialmente acolhida. O art. 28, § 9o, "t", da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 12.513/2011, condiciona a isenção à ausência de substituição salarial e ao limite de 5% da remuneração do empregado. A decisão recorrida deve ser reformada para consignar a observância desses requisitos. Não prospera, contudo, a pretensão de excluir da isenção as bolsas de estudo de graduação e pós-graduação no período anterior à Lei 12.513/2011. Mesmo antes dessa alteração, a jurisprudência já reconhecia o caráter não remuneratório dessas parcelas, conforme a Súmula 149 do CARF. Após a Lei 12.513/2011, a educação profissional e tecnológica, que abrange graduação e pós-graduação nos termos do art. 39, § 2o, III, da Lei 9.394/1996, está expressamente inserida na isenção. Bolsas destinadas a filhos de empregados também se inserem na redação literal do art. 28, § 9o, "t", da Lei 8.212/1991.

6. A alegação de que as folgas não gozadas possuem natureza salarial equiparável às horas extras foi rejeitada. A folga é período de descanso obrigatório, no qual não deve haver labor, a teor do art. 67 da CLT. O pagamento em dobro decorre da excepcionalidade do descumprimento desse dever, nos termos da Súmula 146 do TST, o que afasta a habitualidade necessária para caracterizar natureza remuneratória. As horas extras, ao contrário, correspondem a período em que o ordenamento jurídico admite e regula a prestação de trabalho.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXVIII, 149, 195, I, e 201, § 11; Lei 8.212/1991, arts. 22, II, e 28, § 9o, "a", "d", "e", "f", "h", "q", "s" e "t"; Lei 8.212/1991, art. 28, § 9o, "t", com redação dada pela Lei 9.711/1998 e pela Lei 12.513/2011; Lei 9.394/1996, art. 39, §§ 1o e 2o; Lei 11.457/2007, art. 26-A; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 14.457/2022, arts. 2o e 3o; CTN, art. 168; CLT, arts. 67 e 457, § 2o; e CPC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 20 da Repercussão Geral; CARF, Súmula 149; TST, Súmula 146; e TRF3, ApelRemNec 5010209-42.2023.4.03.6102, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, e-DJF3 23/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001954-72.2022.4.03.6121

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO RABELO LOBREGAT - SP330859-A

APELADO: PINTAK INDUSTRIA EM BORRACHA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 3a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que anulou a sentença de concessão parcial de segurança, por ser citra petita, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para: (1) afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de aviso prévio indenizado, férias indenizadas, salário-maternidade, vale-transporte, auxílio-doença e auxílio-acidente pagos até o 15o dia de afastamento do empregado, auxílio-educação, assistência médica e odontológica, diárias de viagem, auxílio-alimentação, auxílio creche e folgas não usufruídas; (2) declarar a inviabilidade da compensação cruzada, nos termos o artigo 26-A da Lei 11.457/2007, autorizando a compensação administrativa, observada a prescrição quinquenal, após o trânsito em julgado; (3) estipular a correção monetária e os juros de mora pela taxa Selic; (4) determinar a restituição, pela União, dos valores adiantados pela parte adversa, nos termos do artigo 4o, I, da Lei 9.289/1996; e (5) julgar prejudicada a apelação da União.

Agravou a União alegando, em suma: (1) que as verbas em questão possuem habitualidade e natureza salarial, devendo, portanto, incidir contribuições sociais sobre elas; (2) que o caráter indenizatório do auxílio-creche e a não incidência da contribuição previdenciária estão condicionado ao cumprimento dos requisitos dos artigos 2o e 3o da Lei 14.457/2022, cabendo ao autor o ônus de comprovar o atendimento de tais requisitos; (2) que a não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-educação deve atender ao disposto no artigo 28, § 9o, “t”, da Lei 8.212/1991, cabendo ao autor o ônus da comprovação; (3) que as folgas não gozadas têm natureza salarial, à semelhança das horas extras; e (4) que falta interesse de agir do autor no tocante ao pedido de exclusão do auxílio-transporte e das férias indenizadas da base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que tais exclusões são asseguradas por lei, dispensando o provimento judicial.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

A contribuição social previdenciária a cargo do empregador é definida no artigo 195, I, da Constituição Federal e incide sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”.

A contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT) decorre do artigo 7o, XXVIII, da Constituição Federal, com assento no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991 ("para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos").

Por seu turno, as contribuições devidas a terceiros têm sede no artigo 149 da Constituição Federal e previsão em diversas leis específicas, também incidindo sobre a folha de salários.

Ao definir a base de cálculo desses tributos como a folha de salários, o constituinte adotou conceito amplo, que abrange tudo aquilo pago aos empregados como retribuição ao trabalho prestado, visando facilitar a manutenção e o custeio da Seguridade Social, de caráter solidário.

A base de cálculo alargada também se verifica nos artigos 22 e 28 da Lei 8.212/1991, que determinam a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre “o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

No Tema 20 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu o alcance da expressão “salário” para fins de CPP, como a parcela que tenha relação com o ganho habitual do empregado a qualquer título. Na oportunidade, assentou que, para fins de incidência da contribuição previdenciária, a folha de salários está para o empregador assim como o salário-de-contribuição está para o empregado, e este é entendido como “a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa” (artigo 28, Lei 8.212/1991).

A própria Constituição Federal determina a incorporação dos ganhos habituais a qualquer título ao salário (artigo 201, § 11).

Há parcelas que possuem natureza não habitual e indenizatória reconhecidas por lei e podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições que incidem sobre a folha de salários sem necessidade de reconhecimento judicial. São aquelas previstas no artigo 28, § 9o, da Lei 8.212/1991, dentre eles auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária e salário-família (“a”); férias indenizadas e terço constitucional de férias indenizadas (“d”); incentivos à demissão (“e”, item 5); abono de férias (“e”, item 6); vale-transporte pago na forma da legislação própria (“f”); diárias para viagens (“h”); assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (“q”); auxílio-educação (“t”); e auxílio-creche observado o limite máximo de seus anos de idade (“s”), bem como no artigo 457, § 2o, CLT: “as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário”.

Para as demais, o critério adotado para inclusão ou exclusão da rubrica da base de cálculo da CPP é a habitualidade no sentido de contraprestação pelo serviço prestado. Independentemente da nomenclatura adotada, é necessário verificar se as regras que regem o pagamento da rubrica confirmam sua natureza.

Passa-se à análise das controvérsias suscitadas no agravo.

Preliminarmente, quanto ao interesse de agir no tocante aos pedidos de exclusão do auxílio-transporte e das férias indenizadas da base de cálculo das contribuições previdenciárias, observa-se que, por força de lei, tais rubricas podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições que incidem sobre a folha de salários sem que seja necessário reconhecimento judicial desse direito.

A Receita Federal do Brasil editou Instrução Normativa que replicou a não incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre as referidas verbas (artigo 34, IN 2.110/2022), e acrescentou a não incidência sobre o auxílio-funeral (XXVII), reconhecendo, portanto, não ser possível a exação.

É inegável que o impetrante possui direito líquido e certo de não ser compelido a recolher contribuições sobre a folha de salários com inclusão das parcelas já citadas, bem como de requerer a repetição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição tributária (artigo 168, CTN).

Todavia, não há qualquer evidência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da Fazenda Nacional, tampouco justo receio de violação ao direito líquido e certo do impetrante a justificar a impetração de mandado de segurança.

O interesse processual é condição de ação, prevista no artigo 17 do CPC, que se caracteriza pelo binômio necessidade-adequação. No aspecto da necessidade, resta configurada quando a tutela jurisdicional é imprescindível para a obtenção do bem jurídico que o autor pretende proteger, ao passo que a adequação diz respeito à aptidão do meio processual manejado para o alcance do objetivo.

Para demonstrar o interesse e necessidade, cumpria ao impetrante instruir a petição inicial, ou o recurso nas hipóteses previstas no artigo 435, CPC, com documento que comprovasse postura concreta do Fisco na cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre tais rubricas, o que não fez.

Relativamente ao auxílio-creche, sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias e a terceiros somente é permitida quando destinado a empregados cujos filhos observem o limite etário legal de até 6 anos, conforme dispõe o artigo 28, § 9o, "s", da Lei 8.212/1991.

A ausência de delimitação desses requisitos compromete a higidez da sentença, justificando o provimento do recurso da Fazenda Nacional neste aspecto.

No tocante ao auxílio-educação, pela redação original da Lei 8.212/1991, a isenção se limitava aos valores destinados a ensino fundamental e cursos de qualificação, desde que ofertados a todos os empregados e dirigentes (“o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo”).

A partir da Lei 9.711/1998, a isenção passou a abranger toda a educação básica – pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, observada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ganhou um limitador, qual seja, a parcela não poderia substituir o salário do empregado, precisaria realmente ser um acréscimo custeado pelo empregador: “o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo”.

Foi somente com a Lei 12.513/2011 que a isenção passou a acolher também a educação profissional e tecnológica, estando limitada a gastos de até 5% do salário do empregado:

Artigo 28 [...]

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: [...].

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;

A ausência de delimitação desses requisitos compromete a higidez da decisão, sendo imperiosa sua reforma para consignar a necessidade de observância dos requisitos legais do referido dispositivo, de modo que os substituídos só terão direito à restituição em ação própria e por precatório dos valores recebidos a título de auxílio-educação que não tenham substituído parcela salarial e que tenham se limitado a 5% da remuneração do empregado.

Não prospera, contudo, a pretensão da Fazenda Nacional em excluir da esfera da isenção as bolsas de estudos destinadas à educação superior (graduação e pós-graduação), no período anterior à vigência da Lei 12.513/2011.

Trata-se de discussão encampada antes da modificação legislativa operada pela Lei 12.513/2011, quando o artigo 28, § 9o, “t” da Lei 8.212/1991 mencionava apenas a “educação básica”, que, de fato, não engloba o ensino superior. Ainda assim, consolidou-se o entendimento de que as bolsas de estudo de graduação e pós-graduação, embora não inseridas literalmente na norma, também não possuíam natureza salarial ou remuneratória, conforme súmula 149 do CARF:

Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

Após a Lei 12.513/2011, ficou evidente a abrangência da educação superior, pois o dispositivo que estabelece a isenção vincula o benefício à educação profissional e tecnológica (EPT).

A educação profissional e tecnológica, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação, abrangendo graduação e pós-graduação:

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.

§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

II – de educação profissional técnica de nível médio;

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.

§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Assim, a bolsa de estudos destinada ao ensino superior está inserida na isenção seja por força do que dispõe a Lei 9.394/1996 ou porque a jurisprudência, mesmo antes da alteração legislativa de 2011, já reconhecia o caráter não remuneratório dessas parcelas, que realmente não remuneram diretamente o trabalho prestado.

Igualmente, a bolsa de estudos destinada a filhos de empregados se insere na redação literal do artigo 28, § 9o, “t”, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 12.513/2011, razão pela qual também não deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias:

ApelRemNec 5010209-42.2023.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, e-DJF3 23/09/2025: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] A questão em discussão consiste em: (i) saber se os valores pagos a título de auxílio-educação aos empregados e seus dependentes integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias; e (ii) se a análise da incidência deve observar os critérios estabelecidos na legislação previdenciária, especialmente o art. 28, §9o, “t”, da Lei no 8.212/91.

[...] O auxílio-educação, ainda que contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação dos empregados, não possuindo natureza salarial, não se tratando de retribuição ao trabalho efetivo. O entendimento consolidado do STJ e deste TRF3 reconhece o caráter indenizatório do auxílio-educação, afastando sua inclusão no salário-de-contribuição, independentemente da comprovação de requisitos legais estritos. Valores pagos a título de bolsas de estudo aos dependentes dos empregados igualmente não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, dada sua natureza não habitual, não retributiva e voltada ao aprimoramento educacional [...]”.

Relativamente às folgas não gozadas, não assiste razão à Fazenda Nacional. A lei impõe ao empregador a observância de períodos de descanso do trabalhador, fundamentais para a preservação da saúde e segurança no trabalho, dentre eles o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos (artigo 67, CLT). Durante a folga, o trabalhador deve estar descansando e, na excepcionalidade de esse descanso não ser observado, faz jus ao pagamento em dobro como forma de compensação (Súmula 146, TST), razão pela qual não há habitualidade nesse pagamento. Nesse sentido:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 5000484-66.2024.4.03.6143, Rel. Des. Fed. RENATA ANDRADE LOTUFO, e-DJF3 16/09/2025: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, como salário-maternidade, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos 15 primeiros dias, auxílio-creche, auxílio-educação, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, vale-transporte, seguro de vida em grupo sem individualização do valor, salário-família, abono assiduidade e folgas não gozadas.

Diferentemente do que argumenta a Fazenda Nacional, a folga não gozada não se confunde com hora extra, pois a jornada extraordinária é limitada por lei ou por norma coletiva. O labor extraordinário constitui período no qual o trabalhador realmente deve estar trabalhando e o ordenamento jurídico respalda a exigência de trabalho. A folga é, por essência, período no qual não deve haver labor, justificando a imposição de pagamento em dobro em caso de exigência de trabalho.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para: (1) reconhecer a falta interesse de agir do impetrante quanto aos pedidos de exclusão do vale-transporte e das férias indenizadas da base de cálculo das contribuições previdenciárias; e (2) consignar que a exclusão da base de cálculo do auxílio-creche e do auxílio-educação devem cumprir os respectivos requisitos legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-EDUCAÇÃO: REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela União em face de decisão monocrática que, reconhecendo sentença citra petita, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre diversas verbas pagas pelo empregador, declarar a inviabilidade da compensação cruzada, estipular a correção monetária pela taxa Selic e determinar a restituição dos valores adiantados a título de custas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se falta interesse de agir ao impetrante quanto aos pedidos de exclusão do vale-transporte e das férias indenizadas da base de cálculo das contribuições previdenciárias; (ii) saber se a exclusão do auxílio-creche da base de cálculo está condicionada ao cumprimento do limite etário previsto em lei; (iii) saber se a exclusão do auxílio-educação da base de cálculo está condicionada ao atendimento dos requisitos legais, inclusive quanto à educação superior antes e após a Lei 12.513/2011; e (iv) saber se as folgas não gozadas possuem natureza salarial equiparável às horas extras.

III. Razões de decidir

3. A alegação de falta de interesse de agir quanto ao vale-transporte e às férias indenizadas foi acolhida. O art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 e o art. 457, § 2o, da CLT já excluem essas verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias independentemente de provimento judicial. A Instrução Normativa RFB 2.110/2022 (art. 34) reproduz essa não incidência. Não há evidência de ilegalidade ou abuso de poder da Fazenda Nacional, tampouco justo receio de violação ao direito líquido e certo do impetrante que justifique a via do mandado de segurança. Ausente o binômio necessidade-adequação exigido pelo art. 17 do CPC, falta interesse processual ao impetrante nesse ponto.

4. A alegação de que a exclusão do auxílio-creche da base de cálculo exige o cumprimento do limite etário foi acolhida. O art. 28, § 9o, "s", da Lei 8.212/1991 condiciona a exclusão ao atendimento do limite máximo de seis anos de idade dos filhos dos empregados. A ausência de delimitação desse requisito na decisão recorrida compromete sua higidez, impondo-se a reforma nesse ponto.

5. A alegação de que a exclusão do auxílio-educação da base de cálculo exige o cumprimento dos requisitos legais foi parcialmente acolhida. O art. 28, § 9o, "t", da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 12.513/2011, condiciona a isenção à ausência de substituição salarial e ao limite de 5% da remuneração do empregado. A decisão recorrida deve ser reformada para consignar a observância desses requisitos. Não prospera, contudo, a pretensão de excluir da isenção as bolsas de estudo de graduação e pós-graduação no período anterior à Lei 12.513/2011. Mesmo antes dessa alteração, a jurisprudência já reconhecia o caráter não remuneratório dessas parcelas, conforme a Súmula 149 do CARF. Após a Lei 12.513/2011, a educação profissional e tecnológica, que abrange graduação e pós-graduação nos termos do art. 39, § 2o, III, da Lei 9.394/1996, está expressamente inserida na isenção. Bolsas destinadas a filhos de empregados também se inserem na redação literal do art. 28, § 9o, "t", da Lei 8.212/1991.

6. A alegação de que as folgas não gozadas possuem natureza salarial equiparável às horas extras foi rejeitada. A folga é período de descanso obrigatório, no qual não deve haver labor, a teor do art. 67 da CLT. O pagamento em dobro decorre da excepcionalidade do descumprimento desse dever, nos termos da Súmula 146 do TST, o que afasta a habitualidade necessária para caracterizar natureza remuneratória. As horas extras, ao contrário, correspondem a período em que o ordenamento jurídico admite e regula a prestação de trabalho.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXVIII, 149, 195, I, e 201, § 11; Lei 8.212/1991, arts. 22, II, e 28, § 9o, "a", "d", "e", "f", "h", "q", "s" e "t"; Lei 8.212/1991, art. 28, § 9o, "t", com redação dada pela Lei 9.711/1998 e pela Lei 12.513/2011; Lei 9.394/1996, art. 39, §§ 1o e 2o; Lei 11.457/2007, art. 26-A; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 14.457/2022, arts. 2o e 3o; CTN, art. 168; CLT, arts. 67 e 457, § 2o; e CPC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 20 da Repercussão Geral; CARF, Súmula 149; TST, Súmula 146; e TRF3, ApelRemNec 5010209-42.2023.4.03.6102, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, e-DJF3 23/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão